Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-78.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003827-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL VINICIUS GLORIA DE SIQUEIRA - CPF: 055.818.171-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas, aliadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, demonstrarem que ele se dedicava às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Daniel Vinicius Gloria de Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n. 1003827-78.2021.8.11.0003, que o condenou
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de receptação (artigo 180 do Código Penal), na forma do artigo 69 do CP, à pena
6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 501 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (Id. 96109059).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo (Id. 96109067).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo da defesa (Id. 98636970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o
acusado
Daniel Vinicius Gloria de Siqueira
à pena de 6 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos no artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 09/02/2021, por volta das 16h45min, no “Hotel da Martinha”, situado na Avenida Cuiabá, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado DANIEL VINICIUS GLORIA DE SIQUEIRA mantinha em depósito e guardava 102 (cento e duas) porções, na forma de pedras, pesando 20,62 g (vinte gramas e sessenta e duas centigramas), e 03 (três) porções, em granulados, pesando 2,18 g (dois gramas e dezoito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de PASTA-BASE DE COCAÍNA , droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (Fls. 41/44, ID 49634296).

Consta, outrossim, que no mesmo dia, horário e local, o denunciado DANIEL VINICIUS GLORIA DE SIQUEIRA foi preso em flagrante delito por adquirir, receber e ocultar, em proveito próprio ou alheio, produtos de crime, qual seja: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung S5, cor branco, devidamente apreendido (Fl. 12, ID 49634296) e avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) (Fl. 50, ID 49634296), pertencente à vítima Mario Alberto da Silva Gonçalves. (...)”
– Id. 96110488.

Após a regular instrução do processo, o Juízo de origem julgou a denúncia procedente, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de receptação (artigo 180 do Código Penal), na forma do artigo 69 do CP, à pena de
6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 501 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 96109043).

Inconformada,
a defesa postula a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), em seu grau máximo de 2/3.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não comporta provimento.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação ao âmbito da dosimetria da pena.

Dessume-se da sentença, na terceira fase dosimétrica, que o magistrado singular deixou de aplicar a aludida minorante em razão de o apelante não preencher todos os requisitos legais exigidos, haja vista que se dedica às atividades criminosas, veja-se:

“(...) Foi afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa, bem assim pelo registro criminal pelo crime de furto qualificado, nos autos 4391-22.2020.811.0064 – código 709710, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal. Destaca-se, ainda, o local da prisão em flagrante em que há apontamento de diversos e continuados ataques ao bem jurídico tutelado e, especificamente, no caso em apreço a dedicação se extrai da forma de acondicionamento, a quantidade de drogas e demais objetos listados no auto de exibição e apreensão. Assim fixa a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto (...)”
– Id. 96109043, pp. 4-5.

Impende consignar que de fato, conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade).

Dessa forma, meu atual posicionamento é que, para obstar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base em ações penais em andamento, deve ficar demonstrado nos autos que esse fator contribui para demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas.

In casu
, verifica-se que as provas produzidas demonstram que o apelante se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico o seu meio de vida, pois ficou demonstrado no feito que o local onde o réu se encontrava, na posse do entorpecente destinado à venda, era conhecido como “boca de fumo”, onde vários usuários de droga compareciam naquele lugar, denominado “Hotel da Martinha”, para comprar entorpecente e até mesmo para ali consumirem.

Constata-se, inclusive pela própria narrativa do acusado, que ele tinha comprado certa quantidade de droga pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e a fracionou em diversas porções, de modo que foram apreendidas 102 porções e mais 3 porções em granulado de pasta-base de cocaína, bem como havia uma travessa e gilete com resquícios de droga.

Ademais, o réu afirmou ser desempregado e que vende droga há aproximadamente um ano, aduzindo que estaria naquela cidade há pouco tempo comercializando entorpecente, mas que também o fazia quando residia em Paranatinga/MT (Id. 96110481, p. 29)

Em Juízo, conquanto tenha alterado parcialmente suas declarações, aduzindo que estaria efetuando a venda de droga há duas semanas, esclareceu que é usuário e que comercializa justamente para sustentar o vício (mídia audiovisual, Id. 96109033).

Ademais, o policial Hebert Luiz Rosa Rezende, que atendeu a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do acusado, relatou em Juízo que as diligências iniciaram em razão do crime de furto de aparelho celular – que estava na posse do recorrente e deu ensejo à condenação pelo crime de receptação –, e asseverou que o local conhecido por “Hotel da Martinha” tratava-se de “boca de fumo”, onde há várias quitinetes

e aquela em que o apelante residia era uma das primeiras e ficava aberta, com acesso total dentro dela; e afirmou ainda que no momento da abordagem o réu confessou a prática delitiva e, naquela ocasião, disse que estava acabando de “picar” a droga e que realmente fazia venda (mídia audiovisual, Id. 96109033).

Assim, esse contexto fático-probatório exposto, em especial o fato de que o local onde o apelante estava residindo tratava-se de uma “boca de fumo”, aliado à questão de que ele responde a outra ação penal demonstra a sua dedicação às atividades criminosas, o que impede a incidência do privilégio por não preencher, cumulativamente, os requisitos legais previstos no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado da Corte Superior:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, a forma como se deu a prisão em flagrante (precedida de investigação pela prática de outro delito que resultou em mandado judicial de busca e apreensão domiciliar), a quantidade e a forma de acomodação do material entorpecente apreendido e o fato de o agravante responder a outras ações penais sugerem a sua dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no
HC
684.376/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.8.2021, DJe 20.8.2021).

Sendo assim, não vejo como conceder o benefício pretendido, devendo a condenação ser mantida nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022